Tribunal: TJSP
Processo: 1012895-27.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de fazer. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Interesse processual caracterizado. Ainda que a pretensão veiculada seja afeita ao procedimento de produção antecipada de provas previsto no art. 381 do CPC, tal não acarreta a extinção por inadequação da via eleita.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de fazer. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Interesse processual caracterizado. Ainda que a pretensão veiculada seja afeita ao procedimento de produção antecipada de provas previsto no art. 381 do CPC, tal não acarreta a extinção por inadequação da via eleita. Possibilidade de emenda da inicial, nos moldes do que preconiza o art. 321 do CPC. Possibilidade de ação autônoma, cabível sempre que demonstrado o interesse jurídico. Existência de indícios da ocorrência de ilícito e utilidade dos registros para a formação de conjunto probatório em processo judicial cível ou penal. Evidente o interesse processual, nas modalidades necessidade e adequação da via eleita. Ausência de pretensão de fornecimento de dados relativos ao conteúdo das conversas, mas apenas os de natureza cadastral, o que não caracteriza quebra de sigilo telefônico. Extinção afastada. Recurso de apelação provido.